Tribunal: TJSP
Processo: 1000126-74.2018.8.26.0140
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. EQUÍVOCO NA INSERÇÃO DO VOTO NO SISTEMA. EFEITO INFRINGENTE. Atribuição excepcional de efeito infringente aos declaratórios, uma vez que equivocadamente foi inserido pela serventia outro voto no sistema. Embargos de declaração acolhidos, com efeito modificativo.

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO CONSIDERADO INTERPOSTO. DIREITO À SAÚDE. Autora portadora

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. EQUÍVOCO NA INSERÇÃO DO VOTO NO SISTEMA. EFEITO INFRINGENTE. Atribuição excepcional de efeito infringente aos declaratórios, uma vez que equivocadamente foi inserido pela serventia outro voto no sistema. Embargos de declaração acolhidos, com efeito modificativo.

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO CONSIDERADO INTERPOSTO. DIREITO À SAÚDE. Autora portadora de Diabetes Mellitus Tipo 1. Pretensão de receber medicamentos, insumos e bomba de insulina. Admissibilidade. 1. Inaplicabilidade da tese firmada pelo STJ, em sede de Recurso Repetitivo, no RE no 1.657.156/RJ (Tema no 106), em razão da modulação do julgado. 2. Afastada a preliminar de ausência de interesse de agir. Necessidade e adequação da tutela jurisdicional. Desnecessidade de prévio pedido administrativo. Aplicação do princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5o, inciso XXXV, da CF. 3. Mérito - Necessidade dos medicamentos e insumos atestada em receituário e relatório médico. Demonstrada a hipossuficiência financeira da autora. Dever do Estado de garantir a saúde de todos os cidadãos, nos termos do art. 196 da Constituição Federal. Padronização que não pode prevalecer sobre os direitos à vida e à saúde, competindo ao médico que assiste a autora, profissional legal e tecnicamente habilitado, avaliar o caso, aferir e prescrever o tratamento adequado. Sentença de procedência do pedido mantida. Majoração da verba honorária devida pelo apelante, nos termos do disposto no art. 85, § 11, do CPC/15. Recursos não providos.